Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE PATRONO DE PARTE EXCLUÍDA POR DESISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação anulatória, por meio da qual se julgou improcedente o pedido de nulidade parcial de decisão homologatória de acordo celebrado em ação de cobrança. A parte autora postulava a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte que fora excluída do polo passivo em razão de desistência, ocorrida no contexto de transação entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade parcial na sentença homologatória de acordo, no ponto em que impôs ao autor a obrigação de pagar honorários advocatícios ao patrono da parte que foi excluída do processo por desistência; (ii) estabelecer se, havendo transação, a desistência de uma das partes afasta a incidência do art. 90 do CPC, diante do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da petição inicial revela que não foi formulado pedido de reexame da base de cálculo dos honorários, razão pela qual a inovação recursal sobre o tema deve ser acolhida, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.
4. O patrono beneficiário dos honorários impugnados possui legitimidade passiva, por figurar como destinatário direto do arbitramento da verba na sentença homologatória.
5. A sentença homologou acordo no qual uma das rés foi excluída por desistência, sem menção expressa à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados com base no art. 90 do CPC.
6. A análise da audiência e do teor do acordo revela que a desistência foi parte integrante da transação celebrada entre as partes, e não manifestação unilateral do autor, o que afasta a aplicação literal do art. 90 do CPC.
7. A jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que, em havendo transação, não há sucumbência a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de solução consensual do litígio.
8. A condenação imposta ao autor resultaria em benefício econômico inferior ao valor acordado, configurando desestímulo à autocomposição, em violação à lógica do sistema processual e ao princípio da causalidade.
9. Assim, e o acordo nada mencionar sobre honorários advocatícios, a sentença homologatória não pode, em regra, fixá-los, sob pena se imiscuir na transação celebrada entre as partes, uma vez que, com a presença dos advogados em audiência, é razoável e de boa-fé interpretar a desistência como parte do acordo, sabendo-se que decorreu, repise-se, da solução consensual entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Não são devidos honorários advocatícios quando a desistência da ação em relação a um dos réus decorre de acordo judicial, por se tratar de transação e não de renúncia unilateral.
2. O princípio da causalidade deve prevalecer na fixação da verba sucumbencial, especialmente quando a solução consensual demonstra que não houve resistência injustificada à pretensão do autor.
3. A fixação de honorários em favor do patrono da parte excluída por desistência, no contexto de transação, viola a lógica de incentivo à autocomposição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 90, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1819860/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020; TJDFT, AgInt na AR 0736446-86.2023.8.07.0000; TJDFT, AI 0723030-17.2024.8.07.0000.